Tribunal: TJSP
Processo: 2124564-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão de reconhecimento de que a dívida não seria solidária - Inadmissibilidade - Formação de grupo econômico que não foi reconhecida pela decisão agravada, mas por outra anterior, limitando-se esta a determinar a penhora - Sem a indicação de bens ou valores da empresa que a embargante quer que responda primeiro, não cabe deferir benefício de ordem - Penhora do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão de reconhecimento de que a dívida não seria solidária - Inadmissibilidade - Formação de grupo econômico que não foi reconhecida pela decisão agravada, mas por outra anterior, limitando-se esta a determinar a penhora - Sem a indicação de bens ou valores da empresa que a embargante quer que responda primeiro, não cabe deferir benefício de ordem - Penhora do faturamento da outra empresa do mesmo grupo econômico que é futura e incerta, insuficiente para afastar a constrição determinada - Recurso de embargos de declaração acolhido para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2124564-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GRANJA ANTUNES COMÉRCIO DE OVOS E DERIVADOS LTDA
ME, é embargado CELPACK DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124564-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21801 – SP - MP
2
Voto no 21801
Embargos de declaração no 2124564-56.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Granja Antunes Comércio de Ovos e Derivados Ltda. - ME.
Embargada: Celpack do Brasil Ltda. - ME.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pretensão
de
reconhecimento de que a dívida não seria solidária -
Inadmissibilidade - Formação de grupo econômico que não foi
reconhecida pela decisão agravada, mas por outra anterior,
limitando-se esta a determinar a penhora - Sem a indicação de
bens ou valores da empresa que a embargante quer que
responda primeiro, não cabe deferir benefício de ordem -
Penhora do faturamento da outra empresa do mesmo grupo
econômico que é futura e incerta, insuficiente para afastar a
constrição determinada - Recurso de embargos de declaração
acolhido para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto diante do V.
Acórdão de fls. 65/69 que por votação unânime deu provimento parcial ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela ora embargante e que foi assim ementado:
“PENHORA DE FATURAMENTO - Medida cabível - Alegação da existência de
outros bens hábeis à satisfação da execução indemonstrada - Veículos em nome da
devedora que se encontram previamente onerados - Ausência de indicação e penhora
sobre bens dos sócios - Percentual que deve, todavia, ser reduzido de 20% para 10% do
faturamento da recorrente segundo o princípio da preservação da empresa - Decisão
reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a
penhora para 10% (dez por cento) do faturamento da recorrente”.
Aduz a embargante que haveria omissão, já que se deixara de apreciar a
questão levantada inicialmente pelo agravo acerca da responsabilidade primária e
principal da empresa Granja Saito S.A. no que tange à obrigação financeira assumida
em favor da embargada posto que referida empresa encontrar-se-ia em plena atividade
comercial e, portanto, com faturamento, devendo ser reconhecida a preferência daquela
para responder pela dívida e apenas, subsidiária e secundariamente, à embargante. No
agravo também se persegue o reconhecimento de que a responsabilidade da embargante
ante a formação de grupo econômico é secundária em razão da existência de atividade
comercial e financeira da empresa que deu início à obrigação.
É o relatório.
Não obstante a existência de pessoas jurídicas formalmente distintas, este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124564-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21801 – SP - MP
3
fato é indiferente, pois ambas pertencem ao mesmo grupo econômico.
Ao contrário do alegado pelo embargante, a responsabilidade de todas as
empresas integrantes de grupo econômico é solidária como vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“GRUPO
ECONÔMICO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS
AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES” (AgInt no
REsp 1623447/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 10/12/2019);
“A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em
situações excepcionais, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações
contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os
responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o
mesmo grupo econômico. Precedente” (AgInt no REsp 1729608/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019,
DJe 06/05/2019);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CND. RECUSA AO
FORNECIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA”
(AgRg no REsp 791.414/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 19/05/2009).
No mais, não foi a decisão agravada de fls. 27/28 do agravo de
instrumento que reconheceu a formação do grupo econômico e tampouco apreciou
qualquer alegação de que a dívida não fosse solidária.
Ainda que assim não fosse, sem indicação de qualquer bem ou valores
penhoráveis da outra empresa que pretende a embargante ver responder primeiro, não
cabe deferir sua pretensão, já que o faturamento daquela é incerto e futuro, não se
podendo considerar que houve indicação de bem efetivamente passível de servir à
constrição, pelo que não se pode acolher a pretensão sem que na prática se indique bem
da devedora dita principal, já que tal é mera medida diversionista, que não garante a
execução.
Assim, acolhe-se o recurso de embargos de declaração para fim de
esclarecimento, sem efeito modificativo.
MENDES PEREIRA
Relator